Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014265-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NADYAN LUIZA BALDISSERA - CNPJ: 14.875.681/0001-46 (AGRAVADO), NADYAN LUIZA BALDISSERA - CPF: 031.956.971-30 (AGRAVADO), LUIZ BALDISSERA - CPF: 396.044.389-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
LUIZ BALDISSERA

NADYAN LUIZA BALDISSERA

NADYAN LUIZA BALDISSERA-ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou
localização do endereço da parte
(Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na

Execução de Título Extrajudicial no 0048288-48.2015.8.11.0041

ajuizada
em face de
LUIZ BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA e NADYAN LUIZA BALDISSERA-ME
,
que indeferiu
o pleito de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, bem como pesquisa CCS-BACEN, pois já foi realizada pesquisa SISBAJUD.

Em síntese, sustenta o agravante que
o Código de Processo Civil passou a conferir maior efetividade às demandas que buscam quitar o saldo devedor ampliando não só a atividade do credor na busca da localização dos devedores, como também a possibilidade de determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que
o juízo indeferiu o pedido para adoção da funcionalidade chamada “teimosinha”, na busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD, porém, entende que tal medida requerida atende ao princípio da efetividade da execução.

Salienta que faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso a pesquisa via sistema SISBAJUD (teimosinha), é medida mais rápida e econômica do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Aduz que em razão do desbloqueio da quantia encontrada de R$ 2.818,08 nas contas dos executados, sob fundamento de serem insuficientes para a quitação da dívida, requer que a repetição da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” seja realizada, pois o agravante sequer foi intimado para se manifestar sobre o desbloqueio ou não do valor bloqueado.

Destaca que este e. Tribunal de Justiça
tem entendimento sobre a impossibilidade do desbloqueio de ofício dos valores por serem insuficientes, conforme RAI no 10094166020218110000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Ressalta que a execução está em trâmite desde 2015 sem ainda localizar patrimônio, de modo que “as quantias encontradas devem ser direcionadas à amenização, ainda que mínima, do prejuízo do credor, além de cumprir com o papel constritivo em face dos devedores que, apesar de citados, nem sequer indicaram bens à penhora”.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa
SISBAJUD na modalidade teimosinha, INFOJUD e CCS-Bacen.

A liminar foi deferida para determinar o arresto de valores existentes em contas bancárias da parte agravada por meio dos sistemas CCS-BACEN e SISBAJUD (teimosinha), conforme ID 173614153.

Contraminuta pelo desprovimento (ID
174762678
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a

Execução de Título Extrajudicial no 0048288-48.2015.8.11.0041

em face de
LUIZ BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA e NADYAN LUIZA BALDISSERA-ME
, visando o recebimento do valor de R$ 199.649,47, proveniente da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 385/4564272
, celebrado em 12/07/2013, para pagamento em 36 parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 12/08/2013 e a última em 12/07/2016 (ID 46242462 - autos de origem).

Alegou que os executados não adimpliram a prestação vencida em 12/11/2014, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito, no valor de R$ 154.657,79.

No ID
46242476 – autos de origem, foi determinada a citação dos executados para efetuarem o pagamento da dívida atualizada, sob pena de serem penhorados bens para pagamento do débito.

No
46242486 – autos de origem, constam certidões do Oficial de Justiça de que não foi possível citar os executados em razão de não os localizar nos endereços indicados, sendo efetuada pesquisa INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD em 2017.

No ID 46243061, a executada NADYAN LUIZA BALDISSERA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou defesa, por negativa geral.

Na decisão de ID 65695493, constou que as executadas Sra. Nadyan Luiza Baldissera - ME e Nadyan Luiza Baldissera foram citadas via edital e o executado Sr. Luiz Baldissera foi citado pessoalmente. Assim, foi determinada a intimação dos advogados via DJE, os constituintes da Instituição Financeira e a Defensoria Pública via sistema, e a intimação pessoal do executado Sr. Luiz Baldissera, para manifestação no prazo legal, acerca da regularidade do processo, salientando que o decurso do prazo “in albis” seria considerado anuência ao prosseguimento do feito.

Na decisão de ID 75191877, foi indeferida nova inserção para busca de ativos financeiros dos executados.

Inconformado, o Banco exequente interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015020-65.2022.8.11.0000, cuja liminar recursal foi provida para determinar a realização das pesquisas de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que foi confirmado na decisão de mérito.

Na decisão de ID 103120630,
o magistrado
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
,
entendeu que o valor encontrado via SISBAJUD (R$ 2.818,08), era insuficiente, o que ensejou no desbloqueio automático pelo sistema, sendo deferidas as pesquisas RENAJUD e INFOJUD, em janeiro/2023.

Inconformado, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, REsp 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD (
funcionalidade chamada “
Teimosinha
”)
.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas SISBAJUD e CCS-BACEN, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Sisbajud (teimosinha) e CCS-Bacen devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema CCS-BACNEN e SISBAJUD (teimosinha),
para que a ordem de bloqueio seja realizada de forma reiterada, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial, durante o prazo máximo de 30 dias,

para localização de bens suficientes para o pagamento da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023